Tribunal: TJDFT
Processo: 0737992-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO LAUDO. INOCORRÊNCIA. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. NEGOU-SE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão que rejeitou impugnação ao laudo de avaliação do imóvel penhorado (prédio com loja e apartamentos, situado na CNC 03, Lote no 05, Taguatinga/DF), mantendo o valor atribuído de R$ 1.520.000,00 e aplicando multa de 10% do valor da causa por ato atentatório à dignidade da justiça, após rejeição de embargos de declaração.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a avaliação do imóvel apresenta vício capaz de justificar nova perícia; e
(ii) saber se subsiste a multa de 10% do valor da causa aplicada pelo juízo a quo por conduta atentatória à dignidade da justiça.
III. Razões de decidir
3. A avaliação realizada pelo oficial de justiça observou os requisitos do art. 872 do CPC, descrevendo características gerais e específicas do imóvel, incluindo loja e apartamentos, com detalhamento de metragem, estado de conservação e metodologia comparativa baseada em pesquisas de mercado. A ausência de menção ao número de uma unidade não compromete a validade do laudo. 4. Não demonstrada ocorrência de erro, dolo ou fundada dúvida sobre o valor atribuído, nos termos do art. 873 do CPC, inviável nova avaliação. O inconformismo da parte não autoriza a repetição do ato. 5. A multa de 10% do valor da causa, prevista no art. 77, § 2o, do CPC, foi corretamente aplicada diante da reiteração de matérias já decididas e do manejo protelatório de petições, configurando violação ao dever de lealdade processual.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento interposto pela executada.
________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 77, § 2o; 80; 872; 873. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo Interno no AI no 0745320-60.2023.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 03/04/2024, DJe 17/04/2024.